Tribunal: STF
Processo: HC 224911
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 798.911/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 meses e 16 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal), ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). 



    Buscando a detração penal antes de dar início ao cumprimento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, nos termos seguintes:



    De início, constata-se que a matéria relativa à detração não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, com relação à intimação do paciente e recolhimento do mandado de prisão, em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    [...]



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: sabemos a dificuldade em o Estado conseguir vagas no regime semiaberto, portanto em caso de prisão Ualton, mesmo condenado em regime semiaberto, passaria o início do cumprimento de pena no regime fechado. Como já cumpriu quase 5 meses de 9 meses e 16 dias da condenação, certamente com a demora da secretaria de segurança para conseguir vaga no presidio adequado e com a demora do judiciário para analisar o pedido de progressão ao regime aberto, certamente iria cumprir integralmente sua pena em regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem, para conceder ao paciente a detração dos dias que ficou preso preventivamente e em seguida expedição da carta de sentença e intimação do paciente para que cumpra sua pena em regime prisional adequado a sua sentença ou em caso de impossibilidade que o sentenciado aguarde vaga em penitenciária semiaberta em prisão domiciliar com ou sem o uso de tornozeleira.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente